Tribunal: TJSP
Processo: 2271895-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO E FRAGILIDADE DA PROVA, ALÉM DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA, REPUTADA DESPROPORCIONAL.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO E FRAGILIDADE DA PROVA, ALÉM DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA, REPUTADA DESPROPORCIONAL.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL.
FATO SUPERVENIENTE CONSUBSTANCIADO NO DEFERIMENTO DA BENESSE DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE, A RESULTAR NA PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2271895-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
JEFFERSON RODRIGO DA SILVA PENHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271895-42.2019.8.26.0000 -Voto no 18801
2
Habeas Corpus Criminal no 2271895-42.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jefferson Rodrigo da Silva Penha
Comarca: São Paulo
Voto no 18801
EMENTA: HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO
DE
DROGAS
(LEI
11.343/2006,
ART.
33)
–
IMPETRAÇÃO
VISANDO
REVOGAR
A
PRISÃO
PREVENTIVA
–
ALEGAÇÕES
DE
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DO DELITO E FRAGILIDADE DA
PROVA, ALÉM DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO
DECISUM E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA
CUSTÓDIA, REPUTADA DESPROPORCIONAL.
DECRETO
PRISIONAL
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADO
RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE
MANEIRA
A
SATISFAZER
A
EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL.
FATO
SUPERVENIENTE
CONSUBSTANCIADO
NO
DEFERIMENTO
DA
BENESSE
DA
LIBERDADE
PROVISÓRIA AO PACIENTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE, A RESULTAR NA PERDA DE
OBJETO DA IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Ricardo de Sant'Anna Valenti em favor de
JEFFERSON RODRIGO DA SILVA PENHA, sob a alegação de que
estaria ela sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM Juízo de
Direito do Plantão Judicial da Capital/SP, que nos autos de no
1528422-42.2019.8.26.0228, converteu o flagrante da paciente em
prisão preventiva.
Em resumo, o impetrante aponta a absoluta ausência de
demonstração da materialidade do fato, porquanto o boletim de
ocorrência traz narrativa diversa daquela trazida pelos policiais,
inexistindo qualquer referência a entorpecentes.
Ressalta em seguida que os requisitos elencados no artigo 312

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271895-42.2019.8.26.0000 -Voto no 18801
3
do Código de Processo Penal não estão presentes e argumentando com a
desnecessidade da prisão e com a sua desproporcionalidade postulando
assim o deferimento da liminar com expedição imediata de alvará de
soltura, concedendo-se a ordem a final (fls. 01/06).
Denegando-se a liminar e reputada, na oportunidade, como
dispensável a requisição de informações ao MM Juízo a quo apontado
como autoridade coatora (v. fls. 49/53), manifestou-se a d. Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 58/59), vindo os autos conclusos a esta Relatora.
É o relatório necessário.
Restou prejudicada a impetração, sem embargo de anotar-se
desde logo a absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta
via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária (AgReg no
HC no 479.940/SC, rel. Min. Felix Fischer, j. em 21.2.2019; Ag no RHC
no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017).
Descabendo assim o reexame, nesta via estreita, do acervo probatório
ou da suposta não caracterização do ilícito.
Impondo-se todavia breve relato e alguma digressão, vê-se
que o paciente (Jefferson) foi preso em flagrante na noite de 29 de
novembro de 2019 porque agentes policiais, apurando notícias sobre o
exercício da traficância em local já conhecido por esta ocorrência, o
avistaram notando que diante da presença da viatura, tentou ele evadir-
se, a justificar breve perseguição e detenção, apreendendo-se na revista
pessoal encontraram 93 (noventa e três) porções de cocaína e outras 56
(cinquenta e seis) porções de maconha.
No dia 30 de novembro seguinte, em sede de audiência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271895-42.2019.8.26.0000 -Voto no 18801
4
custódia, o flagrante reputou-se regular e converteu-se em prisão
preventiva, quando referiu a MM Juíza sem embargo de considerar o
erro material constante do boletim de ocorrência e comunicar
incontinenti a autoridade policial à inegável apreensão de considerável
quantidade de maconha e cocaína divididas em porções, anotada a
lesividade particular desta última e os indícios da mercancia ilícita, a
caracterizar delito de graves consequências sociais, não se
demonstrando escorreitamente o exercício de atividade remunerada
lícita ou endereço físico, a indicar a possibilidade de reiteração da
conduta. Justificando-se assim a custódia preventiva para conveniência
da instrução criminal e eventual aplicação da lei (v. fls. 32/35).
Como se vê de consulta agora realizada ao sistema “e-SAJ”
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) de andamentos criminais desta
e. Corte de Justiça, procedeu-se já à retificação e correção do boletim de
ocorrência (v. fls. 46/48), e seguiu-se a oferta da denúncia, em 4 de
dezembro último, dando o paciente como incurso no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/2006.
Fica então o registro: ao menos na via excepcional do writ o
decreto de prisão preventiva se mostrou motivado, expostas as razões de
decidir inclusive arrimando-se em doutrina esclarecedora das questões
em exame e até em precedentes da jurisprudência, tudo assim a de
maneira a satisfazer a exigência constitucional (art. 93, IX, da CF). Até
porque não se identifica a fundamentação breve, concisa, com a
ausência de motivação ensejadora de nulidade.
Sem embargo disso, é certo que por decisão exarada em 16 de
dezembro de 2019, foi concedida ao paciente a liberdade provisória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271895-42.2019.8.26.0000 -Voto no 18801
5
mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais.
Expedido já o alvará de soltura, que cumpriu-se incontinenti.
Destarte, em virtude de fato superveniente, inexiste agora
constrangimento à liberdade do paciente que pudesse ser tachado de
ilegal e remediado nesta via estreita.
Restando prejudicada a impetração em decorrência da perda
do seu objeto.
Diante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o habeas
corpus.
IVANA DAVID
Relatora